Tribunal: TJSP
Processo: 2127993-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes. Ação anulatória. Elementos concretos de capacidade econômica, incompatíveis com a declaração de carência, a saber: 1) declaração de imposto de renda (ref. exercício 2021), com rendimento anual de R$ 152.352,42 (Raimundo) e R$ 26.400,00 (Lídia), 13o salário de R$ 11.947,52, e

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes. Ação anulatória. Elementos concretos de capacidade econômica, incompatíveis com a declaração de carência, a saber: 1) declaração de imposto de renda (ref. exercício 2021), com rendimento anual de R$ 152.352,42 (Raimundo) e R$ 26.400,00 (Lídia), 13o salário de R$ 11.947,52, e patrimônio somado superior a R$ 1.200.000,00, composto de três imóveis e capital social de duas sociedades; 2) extrato bancário com sucessivos créditos em conta; e 3) gastos próprios de um razoável padrão de vida (cartão de crédito: R$ 1.828,52, R$ 3.751,97, R$ 1.600,64 e R$ 2.144,48). Hipótese que não corrobora a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência, justificando a manutenção do indeferimento da benesse. Eventual situação de endividamento que não enseja, necessariamente, o deferimento da gratuidade, podendo sugerir descontrole financeiro, com gastos acima do limite orçamentário. Precedente. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação.